Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0711658-13.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO A Defensoria Pública impetra habeas Corpus em favor de Alexandre Pereira Barbosa contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria que lhe decretou prisão preventiva no dia 16/03/2020, por suposto descumprir condições impostas ao monitoramento eletrônico. Diz que ele foi denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e é portador de grave doença pulmonar, incluído no grupo de risco estabelecido pela OMS, por ser extremamente vulnerável ao COVID-19. A liminar foi indeferida no plantão judicial de 13/05/2020 pelo Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos - ID 15972060, e os autos distribuídos a esta relatoria sem sugestão de prevenção - ID 15977642. Assim, solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo da Vara de Execuções Penais, especialmente quanto ao local onde Alexandre Pereira Barbosa, portador de doença pulmonar, está recolhido; estado de saúde e se depende de medicação de uso contínuo. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília 13 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator